Tribunal: TJPA
Processo: 0019541-18.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado. 2. Pedido de desclassificação. Para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença. 3. Recurso improvido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém, ____de _______________ de 2024. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO Relator

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0019541-18.2020.8.14.0401

RECORRENTE: LUIS FELIPE SARAIVA FERRAZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.

Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3.

Recurso improvido. Decisão unânime.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ___ a ___. de. _____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0019541-18.2020.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE BELÉM

RECORRENTES: LUIZ FELIPE SARAIVA FERRAZ
(NELSON MAURICIO DE A. JASSÉ OAB-PA/18.898 E GIOVANNA AMARAL S. CAVALCANTE OAB-PA/ 31.954)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
GERSON DANIEL SILVA DA SILVEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente

LUIZ FELIPE SARAIVA FERRAZ
, por meio de sua defesa, a fim de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PA, que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio tentado
(art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal)
.

Em apertada síntese, a denúncia expõe que no dia 14/11/2020, por volta de 22:30hs,
LUIZ FELIPE SARAIVA FERRAZ,

estava na Rua dos Caripunas, bairro dos Jurunas, no município de Belém/PA, quando

desferiu diversas pauladas na região frontal da vítima
PAULO HENRIQUE CUNHA DE ANDRADE
.

Após, o denunciado foi conduzido à

Delegacia.

A vítima recebeu os primeiros socorros pelo
irmão PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE
, que é enfermeiro, e depois foi conduzida para o Hospital Metropolitano, onde foi submetida a diversos procedimentos médicos.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 03/02/2021 (ID: 19136124) recebida dia 23/02/2021, e a decisão prolatada dia, 09/02/2024 (ID: 18095076).

Em suas razões recursais, a defesa requer que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se a decisão. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação da conduta descrita no art. 121 c/c art. 14 II, ambos do CPB (Tentativa de Homicídio) para aquela tipificada no art. 129 do CPB (Lesão Corporal).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso, pugnado pela manutenção da decisão de pronúncia. (ID: 19136683).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: 19418540).

É o relatório.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

1.

DO MÉRITO

A defesa do réu almeja a reforma da decisão de pronúncia, por ausência do dolo de matar, pelo que requer desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal.

A referida tese não merece prosperar, vejamos.

Urge esclarecer que a decisão de pronúncia consiste tão somente em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas prova material do crime e a presença de indícios suficientes de autoria.

Sendo assim, na fundamentação da decisão de pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos. Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesta esteira, verificam-se presentes nos autos
elementos a justificar a sentença de pronúncia.

No ponto, o artigo 129 do Código Penal, prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo (
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121 do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do referido delito é o de eliminar uma vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Sendo certo que se admite perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o recorrente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo parcial do ilícito, devendo ser analisado o dolo do apelante, demonstrando se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou apenas lesionar a vítima.

Assim, quando da análise, de fato, é possível que o magistrado se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não permitem que esta seja de plano reconhecida.

Nesse sentido
:

Deve ser mantida a decisão de pronúncia se o acervo probatório demonstra, em sede de juízo provisório, a materialidade e os indícios da autoria do recorrente no crime de homicídio qualificado tentado, já que nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate. 2 - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INSUCESSO. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível se inquestionável o suporte fático a ensejá-la. Ausente prova incontestável de que o agente não queria o resultado morte, nem assumira o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência ou não do animus necandi. [...]. (TJGO; RSE 0069776-51.2019.8.09.0178; Maurilândia; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; Julg. 03/11/2022; DJEGO 08/11/2022; Pág. 1872).

1. A desclassificação do tipo penal, com o afastamento da competência do tribunal do júri, ante a ausência de animus necandi, na fase de pronúncia, só tem lugar se houver prova incontestável de que a conduta descrita na denúncia configura crime diverso daquele capitulado quando da acusação, o que não se verifica de plano. Bem assim, a falta de exclusividade de prova no sentido de que houve desistência voluntária impede o seu reconhecimento, cabendo ao Conselho de Sentença a sua apreciação. 2. Recurso não provido. (TJPE; RSE 0000168-85.2022.8.17.0000; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Cabral Maggi; Julg. 19/09/2022; DJEPE 24/10/2022)

Por oportuno, imperioso destacar que este egrégio Tribunal de Justiça vem mantendo o seu entendimento alinhado aos precedentes jurisprudenciais suso transcritos. Confira-se:

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. 1. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA
.
IMPOSSIBILIDADE
. Presentes nos autos indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
que sustentam a versão de homicídio tentado, impõe-se a decisão de pronúncia em homenagem ao princípio do juiz natural, o Júri Popular. Na hipótese sub examine não restou clara a agressão injusta por parte da vítima, visto que estava em desvantagem física [...]
2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO OCORRÊNCIA
. Inviável a tese de desclassificação do crime para lesão corporal por constituir questão diretamente ligada ao mérito da causa, não podendo ser realizada em sede de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, a não ser que exista prova cabal nesse sentido, o que não ocorreu no caso em exame uma vez que, restou caracterizado o dolo, ainda que eventual.
3.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO IMPROVIDO.

(TJPA; RSE 0000717-21.2011.8.14.0047; 1ª Turma de Direito Penal; Rel. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato; Julg. 31/01/2022; DJES 10/02/2022).

Firme em tal premissa e transportando tais conceitos para o caso concreto, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, como forma de não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria, resta comprovada pelo Relatório de Investigação em local de Tentativa de Homicídio
(ID: 19136126)
, do Boletim de Atendimento
(ID: 19136125),
e, especialmente, do Laudo de Exame de Corpo de Delito
(ID:19136132).

Acerca da existência de indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ressalto o teor do interrogatório do réu, quando admite
ter desferido as pauladas na vítima
(ID: 89574403).

Confira-se:

[...]
que é vizinho da vítima
PAULO HENRIQUE CUNHA DE ANDRADE
, pois moram na mesma vila; que no dia 12.11.2020, este havia ingerido bebida alcoólica e passou dizer palavras ofensivas para o recorrente, se escalando para a desferimento de socos e ponta pés com ação conjunta do irmão da vítima
PAULO RODRIGO CUNHA DE ANDRADE
; Que ao ser perguntado em sede de juízo o recorrente afirmou que também foi acertado com uma “paulada
”, momento em que se defendeu e conseguiu pegar o objeto de madeira, agredindo a vítima com pauladas, não se recordando das regiões acertadas
[...]

A prova suso transcrita, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria por parte do acusado quanto à prática do crime de homicídio, por meio cruel, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
PAULO HENRIQUE CUNHA DE ANDRADE
.

Mesmo sem adentrar ao mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o réu, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, como dito,
não se recorda os membros afetados pelo desferimento das pauladas
, não havendo a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, que o ora recorrente teria agido sem
animus necandi
, devendo, pois, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém,
__­__
de
_______________
de 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 10/09/2024